Tribunal: TJSP
Processo: 2098376-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098376-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são agravantes
EDILSON CESAR SAMPAR, HERCÍLIO THOMAZ FILHO, ANA LÚCIA THOMAZ
BERIGO e ELIANA APARECIDA SAMPAR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098376-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37423
AGRV.No: 2098376-89.2020.8.26.0000
FORO: SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
AGTE.: ELIANA APARECIDA SAMPAR E OUTROS
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita Impossibilidade Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 232 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita aos ora agravantes.
Sustentam os agravantes que a r. decisão impugnada
merece reforma, uma vez que restou demonstrado por meio dos documentos
acostados nos autos a impossibilidade dos agravantes de arcarem com o
pagamento das custas e despesas processuais, especialmente após os
bloqueios de seus salários e economias. Aduzem que deve ser analisado o
caso concreto de cada um deles e não somente o valor da cédula rural que foi
emitida anteriormente à situação atual; que a contratação de advogado
particular não impede a concessão da benesse, bastando a simples declaração
de hipossuficiência.
Recurso tempestivo, processado com a concessão de
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugnam os agravantes pela reforma do julgado para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098376-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lhes sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida
inversão
do
julgado
implicaria,
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098376-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessariamente,
o
reexame
do
conjunto
fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, os elementos acostados aos autos não são
suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada e a sua
impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo de sua subsistência.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
No mais, conforme se infere, os agravantes celebraram
cédula rural avaliada em R$ 331.639,09 (fls. 41; 44/45 e 62 dos autos de
origem), além de auferirem renda mensal (fls. 157/231 dos autos de origem),
restando evidente a possibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
Não bastasse, o agravante Hercilio possui bens e direitos
em valor superior a trezentos mil reais (fls. 184 dos autos de origem), ao
passo que a agravante Ana Lucia, possui bens e direitos em valor superior a
duzentos mil reais (fls. 197 dos autos de origem)
Portanto, na hipótese dos autos não há como se deferir o
benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator